Tribunal: STF
Processo: HC 96769
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Penal e processual penal.
   Tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Prisão
   preventiva. Pedido de liberdade provisória. Superveniência de
   sentença condenatória. Prejudicialidade dessas questões.
   Incompetência do Juízo processante. Dilação probatória não
   admitida na via estreita do habeas corpus. Inépcia da denúncia,
   nulidade do interrogatório, cerceamento de defesa, falta de
   intimação da defesa para os interrogatórios realizados por carta
   precatória, proibição do defensor do paciente de participar do
   interrogatório de um dos corréus e ilegalidade na duração das
   escutas telefônicas.  Questões não suscitadas e não apreciadas
   pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância.
   Presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta
   a segregação cautelar. Precedentes.
1. A pretensão dos
   impetrantes, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva,
   não encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte,
   assentada no sentido de que "a superveniência da sentença
   condenatória configura novo título para a prisão, inviabilizando
   o habeas corpus que tenha por objeto desconstituir a prisão
   preventiva" (HC nº 93.345/RS, Primeira Turma, de minha relatoria,
   DJ de 1º/8/08; entre outros). Além do mais, também não está
   comprovado preencher o paciente os requisitos necessários para a
   concessão de liberdade provisória, considerando que, como
   alertado na decisão impugnada, estariam configurados, na hipótese,
   os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
2.  O tema da
   incompetência absoluta do Juízo processante, no caso, demanda
   análise do conjunto fático-probatório constante na ação penal,
   inadmitida na via estreita do habeas corpus.
3. As questões
   relativas à inépcia da denúncia, nulidade do interrogatório do
   paciente, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
   diligências requeridas ao juízo processante, falta de intimação
   da defesa para os interrogatórios realizados por carta precatória,
   proibição do defensor do paciente de participar do
   interrogatório de um dos corréus e à existência de ilegalidade na
   duração das escutas telefônicas, sob pena de indevida supressão
   de instância, não podem ser examinados.
4. A presença de
   condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a
   segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos
   concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso
   presente.
                       5. Habeas corpus parcialmente
   conhecido e, nessa parte, denegado